Tribunal: TCU
Processo: 042.055/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1860/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.055/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fatima Cristina Siqueira Barros (XXX.469.168-XX); Fatima Nazare dos Santos Araujo (XXX.374.512-XX); Felipe Rodrigues de Souza Carvalho (XXX.158.728-XX); Fernanda Cardoso Ramos (XXX.822.777-XX); Fernanda Leao Bahia Magalhaes Marques Alvarenga (XXX.166.986-XX); Fernando Pereira Cardozo (XXX.546.438-XX); Flavia Maria Pereira (XXX.850.986-XX); Flavio Moura de Souza (XXX.180.367-XX); Flavio da Silva Nunes (XXX.402.570-XX); Fulvio dos Reis de Oliveira (XXX.153.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.